Tribunal: TJMT
Processo: 1030707-73.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030707-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ANTONIO RAMOS GERALDO - CPF: 318.430.691-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - AUTOCOMPOSIÇÃO INEXISTENTE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É nula a sentença que homologa acordo inexistente nos autos, pois não preenche os requisitos do artigo 489 do CPC e viola o princípio da congruência.

2. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
Reclamante
em face de sentença homologatória de acordo.

A recorrente postula a nulidade da sentença por inexistir autocomposição no processo.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja evitado o cerceamento de defesa.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 02/10/2023